Tribunal: TJES
Processo: 0004012-82.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004012-82.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEIG DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR NA PRÁTICA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância tóxica, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

4. Caracteriza-se a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, quando comprovada a menoridade por documento oficial e há provas do envolvimento do adolescente na comercialização de entorpecentes.

5. Diante do
quantum
da pena e da reincidência do apelante, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, a teor do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

6. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

7.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004012-82.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEIG DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
WEIG DE SOUZA SANTOS
,
contra a sentença de fls. 150/156, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 167/176), busca a defesa:

[1] a
absolvição do acusado
, alegando insuficiência de prova;

[2] o
decote da majorante
descrita no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas;

[3] o
abrandamento do regime
prisional; e

[4] a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 10/12/2021, na Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, próximo ao “Taberna Bar”, naquele município de São Mateus/ES, o apelante, em comunhão de esforços e união de desígnios, com o adolescente A. S. S. S., trazia consigo, vendia, expunha à venda e oferecia, para fins de tráfico,
07 (sete) papelotes de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, e 08 (oito) pedras de crack.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado de fls. 14/18, auto de apreensão de fls. 23/24, auto de constatação provisório de substância tóxica de fls. 40/41, laudo de exame químico de fls. 89/90, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Com efeito, o PM JOÃO VITOR B. MACEDO CORONA relatou, sob o crivo do contraditório (fl. 134), que durante patrulhamento, foram informados da prática de tráfico de drogas nas proximidades do local, em que ocorreu a apreensão. Diligenciaram ao endereço, ocasião em que, quando se aproximaram, visualizaram os dois indivíduos que foram apontados como autores de tráfico de entorpecentes. Eles tentaram escapar à abordagem policial. Um deles dispensou uma sacola e entrou no bar. Recolheram a sacola e abordaram os agentes delituosos. Durante revista pessoal nos envolvidos, foram apreendidas mais drogas.

No mesmo sentido, o PM AQUILA COSTA LEAL CAMPOS relatou, em juízo (fl. 148), que o “Taberna Bar” é conhecido pela ocorrência de intenso tráfico de drogas. A respeito dos fatos, receberam uma denúncia anônima e se deslocaram ao local. Observou que frequentemente, era realizado patrulhamento no local, ocasião em que era possível perceber, a presença de jovens sentados no bar. A esse respeito, o proprietário do estabelecimento, afirmou que tais pessoas, não consumiam bebidas alcoólicas, nem utilizavam as sinucas do bar. A respeito da abordagem ao acusado, registrou que ele estava com uma sacola na mão, e a dispensou próximo a uma mesa de sinuca. Conseguiram abordar os autores, porque no bar só havia uma saída. Encontraram entorpecentes com o menor, e no bolso do apelante.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena contida no art
igo
40, inc
iso
VI, da Lei de Tóxicos
, mais uma vez, razão não assiste à Defesa.

No caso em tela, registro que a menoridade do adolescente foi certificada por documentação oficial (cópia da Certidão de Nascimento à fl. 46).

Além disso, a despeito dos argumentos defensivos, há nos autos, como visto acima, provas robustas e certas de que a prática criminosa visou atingir o adolescente A. S. S. S..

No tocante o pedido de abrandamento do regime prisional,
tenho por incabível, de modo que dever mantido o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena, e a reincidência do apelante.

Por fim,

no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.